Tribunal: TJMT
Processo: 1003968-06.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003968-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAREN PRISCILA SOARES COSTA - CPF: 049.771.591-01 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003968-06.2021.8.11.0001

Origem:
3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Karen Priscila Soares Costa

Recorrido(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem da pauta:

199

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – COMPRA ANTECIPADA DE DESPACHO DE BAGAGENS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO QUANDO DO EMBARQUE – NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO – MERA COBRANÇA INDEVIDA –

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta
que adquiriu passagens aéreas para viagem junto à companhia aérea recorrida, sendo a saída de Cuiabá/MT e destino ao Rio de Janeiro/RJ, com partida na data de 08/01/2021 e retorno em 13/01/2021, tendo adquirido voucher para despacho de duas bagagens de 23 kg cada uma, todavia, quando se dirigiu ao setor de embarque na data de retorno, foi informada que a compra não estava registrada, sendo obrigada a pagar a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para então conseguir embarcar suas malas.

3.

A cobrança em duplicidade foi reconhecida nos autos nº 1003959-44.2021.8.11.0001, no qual figura como demandante o esposo da recorrente, sendo determinada a restituição do valor (dano material).

4.

Da análise dos autos, observo que não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior à consumidora, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolveu com a devolução da quantia paga indevidamente.

5.

A cobrança, quando indevida, pode configurar danos morais em casos excepcionais, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca pela parte interessada, o que não é o caso dos autos.

6.
Isso porque, apesar da autora, ora recorrente, dizer que a situação lhe causou transtorno e expos à situação vexatória, nada traz aos autos como prova de suas alegações.

7.

Assim, a cobrança, mais uma vez, do referido serviço pela ré, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero dissabor da vida cotidiana a que todos são expostos.

8.

Destaco tal ponto porque, ainda que a situação narrada na inicial
possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022